Tribunal: STJ
Processo: 5366324-09.2022.8.09.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100864 - GO(2025/0438386-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTIANE GONCALVES ESTEVAM NUNES
AGRAVANTE
: JOSE NUNCIO RODRIGUES NUNES
ADVOGADOS
: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
NILDA RAMOS PIRES BORGES - GO023300
FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - GO039498
LUCIANA PIRES BORGES RISSO DIB - GO074099
RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - SP273904
RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - DF081008
AGRAVADO
: SIMONE BARCELOS GOMES
ADVOGADO
: RUVER RICARDO RODRIGUES - MG235729
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E TERMO
INICIAL DO PRAZO PARA ANULAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial
por inexistência de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do CPC,
incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 139 e 178, II, do CC, e
prejuízo do conhecimento pela alínea c do
da CF.
art. 105
2. A controvérsia envolve ação anulatória de escritura pública de cessão de direitos
hereditários, com pedido de declaração de nulidade de procuração, cessão,
nomeação de inventariante e inventário extrajudicial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, anulando
os atos notariais e fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56115498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 99457c63-fe53-4ff0-8917-e110dc160604

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação por violação aos arts. 489, § 1o, II, III
e IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se houve violação ao
do CC; (iii) saber
art. 139
o termo inicial do prazo para anulação da cessão de direitos hereditários; e (iv)
saber se há divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial de contagem do
prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do CPC,
pois o acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado as questões essenciais,
com indicação de provas testemunhais e documentais que evidenciam o vício de
consentimento.
7. Quanto ao
do CC, verifica-se deficiência na fundamentação recursal,
art. 139
por ausência de demonstração específica da violação, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
8. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo, este coincide com a ciência
inequívoca do vício, em harmonia com a teoria da actio nata; aplica-se a Súmula n.
83 do STJ, o que obsta o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial indica artigo de
lei sem demonstrar, de forma específica, a violação. 3. Inexiste ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e
de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação
jurisdicional.”
CPC, arts. 1.022, II e 489, § 1o, II, III e IV; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 139, 178, II e 189.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.761.715/GO,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Marco
9/6/2025;
REsp n. 1.735.017/PR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56115498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 99457c63-fe53-4ff0-8917-e110dc160604

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 99457c63-fe53-4ff0-8917-e110dc160604

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100864 - GO(2025/0438386-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTIANE GONCALVES ESTEVAM NUNES
AGRAVANTE
: JOSE NUNCIO RODRIGUES NUNES
ADVOGADOS
: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
NILDA RAMOS PIRES BORGES - GO023300
FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - GO039498
LUCIANA PIRES BORGES RISSO DIB - GO074099
RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - SP273904
RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - DF081008
AGRAVADO
: SIMONE BARCELOS GOMES
ADVOGADO
: RUVER RICARDO RODRIGUES - MG235729
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E TERMO
INICIAL DO PRAZO PARA ANULAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial
por inexistência de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do CPC,
incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 139 e 178, II, do CC, e
prejuízo do conhecimento pela alínea c do
da CF.
art. 105
2. A controvérsia envolve ação anulatória de escritura pública de cessão de direitos
hereditários, com pedido de declaração de nulidade de procuração, cessão,
nomeação de inventariante e inventário extrajudicial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, anulando
os atos notariais e fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação por violação aos arts. 489, § 1o, II, III
e IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se houve violação ao
do CC; (iii) saber
art. 139
o termo inicial do prazo para anulação da cessão de direitos hereditários; e (iv)
saber se há divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial de contagem do
prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do CPC,
pois o acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado as questões essenciais,
com indicação de provas testemunhais e documentais que evidenciam o vício de
consentimento.
7. Quanto ao
do CC, verifica-se deficiência na fundamentação recursal,
art. 139
por ausência de demonstração específica da violação, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
8. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo, este coincide com a ciência
inequívoca do vício, em harmonia com a teoria da actio nata; aplica-se a Súmula n.
83 do STJ, o que obsta o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso especial indica artigo de
lei sem demonstrar, de forma específica, a violação. 3. Inexiste ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e
de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação
jurisdicional.”
CPC, arts. 1.022, II e 489, § 1o, II, III e IV; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 139, 178, II e 189.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.761.715/GO,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Marco
9/6/2025;
REsp n. 1.735.017/PR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ NÚNCIO
RODRIGUES NUNES e por CRISTIANE GONÇALVES ESTEVAM NUNES
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação aos
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil, e por
incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 139 e 178, II, do Código Civil,
e com prejuízo do conhecimento pela alínea do
da Constituição Federal
c
art. 105
em razão dos mesmos óbices (fls. 904-905).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 933-945.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível nos autos de ação anulatória de escritura pública de cessão de
direitos hereditários.
O julgado foi assim ementado (fls. 541-542):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.
PROCURAÇÃO OUTORGADA SEM PLENA CIÊNCIA DA OUTORGANTE. A
D V O G A D O C O N T R A T A D O P E L A P A R T E C O N T R Á R I A .
HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
COMPROVADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA FÉ PÚBLICA. SENTENÇA
MANTIDA. I. Caso em exame Apelação cível interposta por CRISTIANE
GONÇALVES ESTEVAM NUNES e outro contra sentença que, em ação anulatória
ajuizada por SIMONE BARCELOS GOMES, declarou a nulidade de escritura
pública de cessão de direitos hereditários e demais atos correlatos, reconhecendo
vício de consentimento da autora, e condenou os réus ao pagamento de custas e
honorários. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i)
saber se é aplicável o prazo decadencial previsto no
do Código Civil, e se
art. 178
estaria consumado no caso concreto; (ii) verificar se houve vício de consentimento
na outorga de procuração e posterior cessão de direitos hereditários; e (iii) averiguar
se é válida a escritura pública diante da presunção de fé pública. III. Razões de
decidir 3. A pretensão de anulação por vício de consentimento submete-se ao prazo
de quatro anos, contado do momento em que a parte toma ciência do vício, o que,
no caso, ocorreu com a autora apenas em 2021, sendo a demanda ajuizada dentro do
prazo legal. 4. Restou demonstrado, por prova oral e documental, que a autora
outorgou procuração sem plena ciência das consequências patrimoniais, acreditando
tratar-se apenas de atos para inventário, não de cessão definitiva de sua herança à
atual esposa do ex-marido. 5. Configurado erro substancial e vício de
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

consentimento, nos termos dos arts. 139, I e III, e 171, II, do Código Civil,
autorizando a anulação do negócio jurídico. 6. A presunção de veracidade dos atos
notariais é relativa e pode ser afastada mediante prova de defeito na manifestação de
vontade, como verificado no caso. 7. Insubsistência da tese de inexistência de
prejuízo, eis que o vício de consentimento, por si só, autoriza a invalidação do
negócio, independentemente de prova de dano econômico efetivo. IV. Dispositivo e
tese 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. O prazo
decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento conta-se
do momento em que a parte toma ciência inequívoca do defeito na manifestação de
vontade. 2. A escritura pública de cessão de direitos hereditários é anulável quando
demonstrado que a outorgante, em estado de vulnerabilidade e sem compreensão do
conteúdo da procuração, foi induzida a erro quanto à natureza e efeitos do ato
jurídico, especialmente quando conduzida por mandatário indicado por interessado
direto no negócio. 3. A fé pública de escritura notarial admite prova em contrário,
sendo passível de desconstituição mediante comprovação de vício de vontade.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, II; 139, I a III; 178, II; CPC,
§
art. 85,
11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
STJ, AgInt nos EDcl
REsp 1288552/MT;
no
TJGO, Apelação 0103283-79.2014.8.09.0177; TJ-MT, AC
AREsp 1190491/PR;
0023876-29.2010.8.11.0041; TJMG, AC 1087814-00.2012.8.13.0094; TJRS, AC
70063320733.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
591-592):

Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À DECAD ÊNCIA E VALORAÇÃO
DA
PROVA
TESTEMUNHAL.
INOCORRÊNCIA.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a
sentença de procedência da ação anulatória de cessão de direitos hereditários,
reconhecendo vício de consentimento, com alegação de contradição e omissão
quanto ao exame da decadência e da prova testemunhal. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão
incorreu em contradição quanto à análise da decadência; (ii) aferir eventual omissão
quanto às provas testemunhais apresentadas; (iii) analisar se os embargos buscam
apenas a rediscussão do mérito da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão
embargada abordou de forma clara e fundamentada a questão da decadência,
explicitando as razões pelas quais o prazo não havia se consumado. 4. Não se
verifica omissão quanto à análise da existência de erro essencial, uma vez que o
acórdão recorrido apreciou as provas dos autos e concluiu pela ocorrência de vício
de consentimento. 5. O acórdão embargado considerou as declarações das
testemunhas e a regularidade da representação da recorrida, concluindo que a parte
autora não teve ciência plena dos efeitos jurídicos da cessão realizada. 6. A
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa não encontra amparo nos
embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados. Tese(s) de julgamento: “1. A oposição de embargos de
declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa; 2. Não configura omissão
o acórdão que analisa de forma fundamentada as questões essenciais à resolução do
litígio; 3. A análise da decadência deve observar o momento em que a parte tem
ciência inequívoca do vício que inquina o negócio jurídico.” Dispositivos legais
citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §3o; Código Civil, arts. 139,
171, 178 e 1.795. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, j.
DJe
AREsp n. 2.430.813/DF,
27/05/2024,
29/05/2024;
TJGO, ApCív 0292878-58.2012.8.09.0051, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j.
DJe
TJGO, ApCív 5647158-23.2021.8.09.0011, Rel. Des.
29/04/2024,
29/04/2024;
José Carlos Duarte, j.
DJe
10/06/2024,
10/06/2024.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque
o acórdão recorrido teria se omitido quanto à indicação específica das provas que
consubstanciaram o reconhecimento do erro substancial, não enfrentando as teses
do recorrente, o que configuraria deficiência de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional, não tendo sido apontadas quais provas seriam aptas a
afastar a fé pública da procuração, da escritura e da cessão de direitos;
b) 139 do Código Civil;
c) 178, II, do Código Civil, pois o prazo quadrienal para anular negócio
jurídico por erro deveria iniciar-se na data da prática do ato (outorga da
procuração) e não da ciência do vício, de modo que a demanda proposta em
estaria fulminada pela decadência.
22/06/2022
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o prazo decadencial
tem início na data da ciência do vício e ao reconhecer erro substancial a partir de
prova oral, divergiu do entendimento do TJSP e do STJ (fls. 623-625).
Requer o provimento do recurso para que se decrete a nulidade do
acórdão por ofensa aos arts. 489, § 1o, II, III e IV, e 1.022, II, do Código de
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

Processo Civil, com retorno dos autos ao Tribunal de origem; requer ainda o
provimento para reconhecer a decadência nos termos do
II, do Código
art. 178,
Civil e julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus sucumbenciais (fls.
626).
Contrarrazões às fls. 692-697.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de escritura pública de
cessão de direitos hereditários, em que a parte autora pleiteou a declaração de
nulidade da procuração pública, da cessão de direitos hereditários, da nomeação de
inventariante e do inventário extrajudicial, com retorno dos bens ao monte. O valor
da causa foi fixado em R$ 698.906,08.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
anulando os atos notariais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 480-481).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os
honorários para 12% (fl. 555).
II - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo
Civil
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

A parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional e deficiência
de fundamentação, aduzindo que o acórdão não teria indicado quais provas
consubstanciaram o reconhecimento do erro substancial e que os embargos teriam
sido rejeitados sem o suprimento do vício.
Entretanto, o acórdão explicitou que a prova testemunhal e documental
bem como a dinâmica de como ocorreu a cessão de direitos hereditários indicam
que a recorrida não tinha ciência do teor do documento assinado, em que cedia
seus direitos hereditários à atual esposa do seu ex-marido, destacando que o ato foi
realizado logo após o falecimento de seu filho e por meio de advogado contratado
pelo ex-cônjuge (fls. 549-551, destaquei):

Ao contrário do que sustentam os apelantes, a sentença baseou-se em prova
testemunhal idônea e coerente, corroborada por indícios documentais e pela
dinâmica do procedimento de cessão de direitos hereditários, revelando
conduta ardilosa e não transparente, capaz de influenciar de forma
A jurisprudência admite
determinante a manifestação de vontade da apelada.
expressamente que o vício de consentimento pode ser provado por qualquer meio
idôneo de prova, inclusive testemunhal, e não exige, para sua configuração, a
apresentação de atestado médico. Observa-se evidenciado nos autos que, de fato, a
, como
autora não teve ciência do que assinou a real finalidade da procuração
pontuado na sentença, pertinente ao depoimento da autora [...] Nesse contexto,
considerando que a autora encontrava-se sobremaneira abalada com a perda
decorrente da morte do filho, sendo que os fatos se deram 07 dias após o óbito,
a condição do demandado (genitor), o qual foi quem contratou o advogado à
autora, fazendo presumir uma relação de confiança e lado outro a
desproporção do direito cedido, considerando-se, ademais, que a procuração
outorgando cessão de direito envolve questão altamente técnica, mostra-se
evidente que a requerente não dominava, na sua integralidade, as
circunstâncias da cessão de direitos que firmara, motivo pelo qual se mantém a
Outrossim, é certo que a fé
declaração de nulidade do referido documento.
pública que recai sobre os instrumentos públicos não se sobrepõe ao conteúdo do
negócio quando há prova da existência de vício de vontade, especialmente quando
demonstrada a condução desleal ou abusiva por parte do mandatário, como
ocorre no presente caso, em que o próprio réu, ex-cônjuge da autora, contratou
advogado que atuou, em tese, simultaneamente em benefício da atual esposa —
Ademais, a ausência de resistência da recorrida
favorecida pela cessão da herança.
à assinatura da procuração não afasta, por si só, a possibilidade de vício, sobretudo
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

quando constatadas circunstâncias que comprometem a higidez da vontade, como a
contratação do advogado pela parte adversa e a falta de esclarecimento quanto às
consequências patrimoniais dos atos celebrados, já que a autora pensou estar
No caso concreto, os
outorgando poderes apenas para realização do inventário.
elementos colhidos nos autos evidenciam que a apelada não tinha ciência plena dos
efeitos jurídicos da cessão realizada, tampouco das implicações da procuração
conferida ao causídico, que, além de ter sido contratado pelos próprios apelantes,
atuou sem os devidos esclarecimentos à recorrida. Nesse ponto, o próprio
advogado designado à apelada confirmou nos autos que as informações eram
repassadas tão somente ao primeiro requerido, que fazia o intermédio entre
Ainda que
eles, bem assim que a autora jamais comparecera ao seu escritório.
fosse pessoa capaz, é incontroverso que a relação de confiança e a vulnerabilidade
informacional da apelada frente ao profissional do direito contribuíram para a
formação da vontade eivada de vício, tornando nulo o negócio jurídico celebrado
sem o devido conhecimento das consequências patrimoniais que dele adviriam.
Portanto, tenho que é nula a escritura pública de cessão de direitos hereditários
lavrada pela cedente, que foi induzida em erro pelo réu, pois claramente ignorava o
conteúdo do documento. E o comportamento sorrateiro do réu, que induziu em erro
a autora, fragilizada pela recente morte do filho único, evidencia claramente o vício
com que lesou a autora, despojando-a do patrimônio que lhe pertencia por herança
do filho falecido. É dizer, não é crível acreditar que, caso a autora tivesse ciência
de que estaria assinando procuração renunciando a sua herança deixada por
seu único filho, em favor da mulher atual de seu ex-marido, a outorgaria.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III -
do Código Civil
Art. 139
Em que pese o recorrente mencione o artigo de lei acima, não indica
qual a violação legal. A deficiência na fundamentação recursal obsta o
conhecimento do apelo extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que
maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no
recurso
especial,
inviabilizando
a
compreensão
da
controvérsia
(
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

IV -
II, do Código Civil
Art. 178,
A recorrente afirma que o prazo quadrienal deveria iniciar-se na data da
prática do ato que se pretende anular, de maneira que a ação seria intempestiva.
O Tribunal de origem concluiu que o termo inicial conta-se da ciência do
vício e que, conforme prova oral e documental produzidas nos autos, a autora
outorgou procuração sem plena ciência das possíveis consequências patrimoniais,
configurando erro substancial (fls. 547-548):

Atento a referidos informes, rechaça-se, de início, a preliminar de decadência
arguida pelos apelantes, que sustentam a ocorrência da prescrição do direito de ação
com base no
§ 9o, inciso V, do Código Civil, que estabelece o prazo de
art. 178,
quatro anos para a anulação de negócio jurídico por erro, dolo, coação, estado de
perigo ou fraude contra credores, contados nos termos legais. Isto porque, conforme
orientação doutrinária e jurisprudencial o termo inicial do prazo decadencial, nas
hipóteses de erro ou dolo, coincide com o momento em que a parte lesada toma
ciência inequívoca do vício que inquinou o negócio jurídico — o que, no caso, não
corresponde à data da outorga da procuração (
), mas sim à data em que a
05/10/2016
autora efetivamente teve conhecimento da cessão de sua parte hereditária à atual
esposa do ex-marido, realizada por instrumento público em
[...] No
22/06/2021.
caso concreto, os próprios autos demonstram que a autora só teve plena ciência do
conteúdo da cessão e de seus efeitos após obter informações com novo advogado,
não sendo crível que tenha consentido livre e conscientemente na alienação de sua
legítima herança à atual companheira de seu ex-cônjuge — fato, por si só, inusitado
e em desconformidade com os usos e a lógica dos negócios jurídicos. Portanto, a
ação ajuizada dentro de um ano da lavratura da cessão pública, ocorrida em 2021, é
tempestiva, estando dentro do prazo decadencial de quatro anos, conforme previsto
no
II, do Código Civil.
art. 178,

Verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido em relação ao
termo inicial de contagem do prazo está em sintonia com a jurisprudência do STJ,
no sentido de que se deve dar a partir da data em que houve o conhecimento da
efetiva violação (ou inobservância) do direito da recorrida - o qual ocorreu
somente em 2021, com a cessão indevida de direitos hereditários - consoante
a teoria da
. Nesse sentido:
actio nata

Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE

DE
DIREITOS
ADVINDOS
DE
AÇÃO
CESSÃO/TRANSFERÊNCIA
INDENIZATÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. REEXAME
DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS.
1. Ação declaratória.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
5. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que o critério para a
fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do
direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da
teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do
conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
litigância de má-fé da parte agravante na situação vertente, exige o reexame de fatos
e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.761.715/GO,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
destaquei.)
12/6/2025,

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E CAUTELAR DE
ARRESTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CESSÃO DE CRÉDITO DE
PRECATÓRIO. EFETIVA CONSECUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
APROXIMAÇÃO DAS PARTES DESEMPENHADA PELO RECORRIDO, QUE
ALCANÇOU O RESULTADO ÚTIL PRETENDIDO. CABIMENTO DA
REMUNERAÇÃO PACTUADA EM RAZÃO DESSA INTERMEDIAÇÃO.
INADIMPLEMENTO POSTERIOR DAS PARTES. INCAPACIDADE DE
INFLUIR NO VALOR DEVIDO PELA APROXIMAÇÃO. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO.
DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO
ART. 189
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO PELO RÉU. NÃO CONSUMAÇÃO DO
PRAZO
QUINQUENAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O propósito recursal
envolve duas questões: i) cabimento da comissão de corretagem decorrente da
cessão do crédito materializado no precatório de titularidade do recorrente
(cedente), através de intermediação pelo recorrido, haja vista a rescisão do negócio
com base no posterior inadimplemento da parte cessionária; e ii) fixação do termo
inicial do prazo prescricional quinquenal. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a
atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação
das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente (ou dono do
negócio) e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior
dessas partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora enseje o
desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da
intermediação, que foi exitosa, nos termos do que dispõe o
do CC. 3. No
art. 725
mesmo sentido, o inadimplemento das partes após a consumação do negócio,
através de um intermediário, não tem o condão de afastar a remuneração por este
devida pelo desempenho do seu trabalho de forma adequada, alcançando-se o
resultado útil desejado pelas partes. 4. Na hipótese, o recorrido atuou como
intermediário do réu, na cessão de crédito constante de precatório de titularidade
deste, a qual foi concretizada, mas desconstituída tempos depois, em razão de
ulterior descumprimento das obrigações pela parte cessionária, sendo, portanto
devida pelo demandado a remuneração pactuada pela aproximação das partes,
consoante asseverado pelas instâncias ordinárias. 5. Para suplantar a conclusão do
Tribunal de origem (acerca da atuação desidiosa do recorrido, da confissão deste,
quanto ao não aperfeiçoamento do negócio, e do enriquecimento sem causa), seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice do enunciado de n. 7 da Súmula
do STJ. 6. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior,
o termo inicial da prescrição, nos termos do
do Código Civil, é a data
art. 189
em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o
viés objetivo da teoria da actio nata. 7. No caso ora em foco, a pretensão
deduzida na demanda pelo recorrido deriva de ajuste celebrado com o réu, ora
recorrente, no qual se estipulou que este cederia àquele um percentual sobre o
valor líquido do precatório objeto de cessão de crédito, caso o título retornasse
à titularidade do réu. Implementada essa condição e levantado o valor integral
do título pelo seu dono, o recorrido somente poderia exigir o pagamento do
montante acordado, com a efetiva entrada do crédito na esfera da
disponibilidade patrimonial do recorrente. Assim, conclui-se não ter se
operado, de fato, a prescrição, nos moldes em que consignado pela Corte
estadual, pois, levantado o valor do precatório pelo réu em
e
13/10/2010
ajuizada a ação monitória em
não houve o transcurso do prazo
29/6/2011,
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
quinquenal.
desprovido. (
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.735.017/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
11/2/2020,
14/2/2020,
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

É caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
A imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55850391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:46
Código de Controle do Documento: 07e78d76-4a00-45b3-9a4f-94031053e608

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.100.864 / GO
Número Registro: 2025/0438386-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
536632409 53663240920228090067
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANE GONCALVES ESTEVAM NUNES
AGRAVANTE : JOSE NUNCIO RODRIGUES NUNES
ADVOGADOS : FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
NILDA RAMOS PIRES BORGES - GO023300
RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - SP273904
FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - GO039498
RODRIGO GOMES DE MENDONÇA PINHEIRO - DF081008
LUCIANA PIRES BORGES RISSO DIB - GO074099
AGRAVADO
: SIMONE BARCELOS GOMES
ADVOGADO
: RUVER RICARDO RODRIGUES - MG235729
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:15
Código de Controle do Documento: d2349e81-83e5-4f88-9cd7-08563334137d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:15
Código de Controle do Documento: d2349e81-83e5-4f88-9cd7-08563334137d